Tribunal: STF
Processo: AI 427958
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
II. - A verificação, no caso concreto, da
existência, ou não, do direito adquirido situa-se no campo
infraconstitucional.
III. - Em relação à alínea c do art. 102, III,
 da Constituição Federal também não merece acolhida o prosseguimento
 do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado não apreciou
lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
IV.
 - Agravo não provido.